Tribunal: TJDFT
Processo: 0714280-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714280-65.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CARLOS HENRIQUE MELO em favor de HERCULLIS DIAS DOS SANTOS, preso preventivamente pela suposta prática do tipo previsto no art. 171, caput, do Código Penal. Sustenta o impetrante a ilegalidade da prisão preventiva do paciente porque ausentes os seus requisitos e em razão da excepcionalidade da medida. Aduz que o sistema carcerário está em crise por conta da pandemia do COVID-19 e o paciente tem total condição de cumprir prisão domiciliar. Salienta que o paciente possui residência fixa e é trabalhador, de modo que a sua soltura não trará risco para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal. Assevera que a gravidade do delito e o clamor público não são suficientes para sustentar o decreto prisional cautelar Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva, e finalmente a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito do NAC: “O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do custodiado. Segundo consta, o autor do fato teria abordado a vítima para vender-lhe um aparelho celular, tendo entregado um pedaço de cerâmica no lugar. Ressalte-se o depoimento do condutor do flagrante, o qual teria dito que já estava investigando o caso e estava no encalço do custodiado, o qual é contumaz na prática do golpe conhecido como "golpe da cerâmica", aplicado normalmente na área central próxima a bancos. E não é só. A periculosidade social do custodiado também é revelada por sua folha de passagens, que revela se tratar de multireincidente específico, ostentando três condenações transitadas em julgado por estelionato e duas por receptação. Além disso, o autuado se encontra em cumprimento de pena em regime domiciliar e já voltou a delinqüir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinqüir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem vêm assolando a população a qualquer hora do dia, de modo que a eventual autorização de saída do custodiado para o trabalho, por exemplo, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito. O autuado é reincidente, estando, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso II), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva.” Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente já estava sendo investigado por policiais civis pela prática do golpe conhecido como “golpe da cerâmica”, bastante comum na área central de Taguatinga, próximo a bancos, e foi preso em flagrante ao negociar um telefone celular, ocasião em que recebeu o dinheiro da vítima e, sem que esta percebesse, entregou-lhe um pedaço de cerâmica dentro de uma capinha de celular preta. Além disso, conforme destacado pela MM. Juíza singular, o paciente é multireincidente específico, ostentando três condenações transitadas em julgado por estelionato e duas por receptação, e se encontrava em cumprimento de pena em regime domiciliar e voltou “a delinqüir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais”. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, proceda a Terceira Turma Criminal a retificação da autuação para fazer constar HERCULLIS DIAS DOS SANTOS como paciente. I. Brasília, 1 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador